Tribunal: STF
Processo: Rcl 59991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000817-61.2017.5.09.0594, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “justifica-se a presente ação em razão de a Reclamação Trabalhista nº 0000817-61.2017.5.09.0594 versar sobre o pagamento do adicional de periculosidade sem observar as implicações na RMNR paga ao reclamante em praticamente todas as parcelas deferidas. Isso porque na condenação proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, restou determinado que a RMNR deve compor a base de cálculo do adicional de periculosidade e que o pagamento das diferenças mensais do adicional de transferência (25%), deve ter como base de cálculo todas as parcelas de natureza salarial, inclusive o complemento de RMNR, além de ter sido reformada a sentença para condenar a Vibra Energia ao pagamento de diferenças de complemento de RMNR, vencidas e vincendas, em percentual igual ao pago aos empregados enquadrados no mesmo nível salarial do autor e que não laboravam em condições perigosas, contudo, não houve observância que as parcelas deferidas já estariam incluídas na base de cálculo da RMNR, pois, pela forma de cálculo negociada via ACT pelas partes, o cálculo da RMNR (que o reclamante fazia jus e recebia remuneração conforme o referido parâmetro) já abrangeria na sua base de cálculo eventual adicional de periculosidade, adicional de transferência, alterando apenas o valor da complementação para se chegar ao piso da RMNR, inexistindo diferenças de complemento da RMNR. 



    [...]



    De toda a sorte, insta destacar que a Ministra Relatora da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela manutenção do acórdão regional, apesar da questão de ordem suscitada em sede de embargos de declaração na decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de revista na matéria da correção monetária, ao ser demonstrado a necessidade de suspensão do feito por observância à decisão prolatada na Medida Cautela da Petição 7.755, de lavra do N. Ministro Alexandre de Moraes. 



    […]



    cabe esclarecer reiterar que na reclamação trabalhista não se estava buscando o reexame do conjunto fático-probatório (como previsto na Súmulas 126 e 410 do TST c/c as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF), mas tão somente que fossem observadas as determinações impostas por esta Corte Superior, correspondente à PET 7.755 e à ADC 58, as quais detêm de efeito erga omnes. 



    Nas razões de decidir a D. Ministra Relatora da 2ª Turma do TST, sem adentrar ao mérito da matéria acerca do sobrestamento requerido, apontou apenas que “Não há falar em sobrestamento do feito, pois não consta do recurso de revista da reclamada o tema “RMNR”. 



    Todavia, conforme restou fundamentado e comprovado através dos documentos das fls. 881/893 nos autos do processo nº 0000817-61.2017.5.09.0594, respectivamente a decisão em Medida Cautelar na Petição 7.755/DF de relatoria do Ministro Dias Toffoli e a decisão da Reclamação Constitucional nº 56.605 de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a suspensão em comento tem o escopo de atender a determinação judicial prolatada por este Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º 00817-61.2017.5.09.0594 e, por consequência: d.1) seja determinada a suspensão do feito até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Petição 7.755”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/05/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TST, ao rejeitar os embargos de declaração no qual se postulava o sobrestamento do feito em razão da matéria objeto da Pet 7.755, asseverou não haver omissão a ser sanada, assentando que “não consta do recurso de revista da reclamada o tema ‘RMNR’”. 



    Em que pese na Sentença de 1ª Instância não se ter reconhecido o direito ao pagamento do adicional de periculosidade e da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) – Complemento da RMNR, no Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região foi dado provimento parcial ao Recurso Ordinário do Autor para: a) condenar a ré ao pagamento das diferenças do adicional de transferência (25%), tendo como base de cálculo todas as parcelas de natureza salarial (salário base, anuênio, adicional de periculosidade e complemento de RMNR e abono pecuniário), com reflexos em RSR, aviso prévio, 13º salário, férias com abono de 100% (ACT), horas extras, saldo de salário e FGTS (8%); b) declarar que a RMNR deve compor a base de cálculo do adicional de periculosidade e condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes, como reflexos em RSR, aviso prévio, 13º salário, férias com abono de 100% (ACT), horas extras, saldo de salário e FGTS (8%)”; c) condenar a ré ao pagamento de diferenças de complemento de RMNR, vencidas e vincendas, em percentual igual ao pago aos empregados enquadrados no mesmo nível salarial do autor e que não laboravam em condições perigosas (…); d) definir os índices de correção monetária aplicáveis”. 



    O Acórdão foi assim ementado:



    “PETROBRAS. RMNR. ABSORÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A absorção de adicionais legais pela RMNR, como é o caso do adicional de periculosidade, devido em razão das condições especiais em que o trabalho é desenvolvido, cria uma isonomia entre situações em que a Constituição Federal exige o tratamento diferenciado. Não é lícito, portanto, que empregados que exercem suas atividades em condições perigosas percebam a mesma remuneração daqueles que não estão expostos a risco, uma vez que a CRFB, em seu art. 7º, XXIII, exige tratamento diferenciado. Precedente da SBDI-I, do C. TST. Recurso do autor a que se dá provimento.”



    O pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, está consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000817-61.2017.5.09.0594, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019.



    Cumpre registrar que a controvérsia sobre a incidência dos juros e correção monetária deverá ser analisada, em momento oportuno, tendo em vista a eventual alteração da base de cálculo dos valores apresentados na execução provisória.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000817-61.2017.5.09.0594, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente